Tribunal: CARF
Processo: 10640.721028/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.721028/2009-49
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.029 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
LSM BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora. Vencido o Conselheiro Lázaro Antônio
Souza Soares que dava parcial provimento ao Recurso para determinar o retorno dos autos para a
instância de origem.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luis Cabral, Ariene D Arc Diniz e Amaral (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pela conselheira Ariene D Arc Diniz e Amaral.

Relatório

Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento (“DRJ”) de Juiz de Fora/MG, que julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte.
Para iniciar o relato do caso, por bem consolidar os fatos que ensejaram a atuação
fiscal, colaciono o relatório do Acórdão recorrido in verbis:
A interessada transmitiu a PER n° 26795.34978.160509.1.1.099053, visando o
ressarcimento de direito creditório, decorrente da Cofins não cumulativa, do 4o trimestre
de 2008, no valor de R$ 600.141,27.
Posteriormente transmitiu DCOMP(s) vinculada(s) ao referido PER, como discriminado
no despacho decisório de fls. 27/33 (numeração do processo virtual), cujos débitos se
encontram controlados no processo 10640.721029/200993, a este apensado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10640.721028/2009-49
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.029 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721028/2009-49

O despacho decisório, emitido pela DRFJFA/ MG:
1) dispõe que: os valores de bens e de serviços utilizados como insumos,
relacionados no Anexo 2, no valor de R$ 198.688,34, não se enquadram com o
previsto na legislação que rege a matéria, quais sejam, artigos 66,69 e 100 da IN
SRF 247/02 alterada pela IN SRF 358/03: artigos 8o, 221 e 226 da IN SRF 404/04,
devendo, por conseqüência, ser glosados;
2) Esclarece, com base nos citados dispositivos normativos, que os insumos (bens e
serviços) utilizados na fabricação de produtos destinados à venda ou na prestação de
serviços, sobre os quais a legislação admite o aproveitamento como crédito da
contribuição (PIS/COFINS) deve-se enquadrar no conceito definido no parágrafo 4o ,
inciso I, alíneas "a" e "b", do artigo 8o da IN/SRF/404/04, abaixo transcrito:
a) a matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem e quaisquer
outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado;
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto.
Conclui que para um bem ou um serviço seja considerado como insumo na
fabricação ou produção de bens destinados à venda, deverá ele ser aplicado ou
consumido no respectivo processo produtivo. Tal terminologia guarda relação com
o sentido econômico de insumo, considerado "stricto senso" como todo elemento
que integra o produto final. Sua natureza será assim de componente essencial ou
principal na consecução do objeto, sendo nele diretamente empregado.
Em conseqüência das glosas efetuadas (Anexo 2) durante a diligência fiscal para
verificar a legitimidade ao ressarcimento do crédito da COFINS não-cumulativa, do 3oo
trimestre de 2008, a SAFIS desta Delegacia opina pelo reconhecimento parcial do
direito creditório no valor de R$ 324.118,14, conforme abaixo demonstrado,
submetendo à SAORT o pronunciamento definitivo. (...)
3) detalha que: Percorrendo a lista de serviços e materiais constantes do Anexo 2
observa-se que maioria deles não tem qualquer especificação ou forma de utilização, ao
passo que outros se apresentam com as seguintes descrições: serviços elétricos para
instalações, diversos serviços de manutenção, mão-de-obra temporária, diversos
serviços prestados, serviços prestados de terraplenagem, serviços de montagem,
serviço de rebobinamento de motores, serviço de munck, serviço de reforma de
plataforma, serviços de reforma de calibração, levantamentos planialtimétrico e
topográfico, serviços de consultoria, serviços de desmanche, serviços de análises e
amostragens, serviços prestados em projetos, execução de serviços conforme
contratos, etc.
Conforme enfatizado no Relatório Fiscal, para geração de crédito não basta o insumo
ser necessário à manutenção do ciclo produtivo da empresa, mas que sofram alterações,
tais como desgaste, dano ou a perda de propriedades físicas e químicas, em função da
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou que sejam aplicados ou
consumidos em sua produção ou fabricação.
A empresa apresenta manifestação de inconformidade, na qual alega que:
1) (...) a partir da verificação das Notas Fiscais de entrada que lastreiam tais itens,
conjugando com a aplicação que lhes é dada no processo produtivo da Manifestante,
conclui-se, estreme de dúvidas, que o direito ao crédito de PIS dos mencionados itens
não encontra qualquer resistência por parte da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(SRFB). (vg. Energia Elétrica consumida pelo estabelecimento da empresa, serviços
utilizados como insumo e de manutenção do maquinário produtivo, peças e partes de
reposição do maquinário do setor produtivo, locação de máquinas e equipamentos
utilizados pela empresa, etc.)
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.029 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721028/2009-49

Por essa razão, no ANEXO II do Despacho Decisório contra o qual se recorre, além
de outros itens (bens e serviços) que são essenciais ao processo produtivo da
Manifestante, que devem ser considerados insumos na produção, estão presentes
bens e serviços, cujo direito creditório de PIS não sofre qualquer resistência por
parte SRFB. Isto será demonstrado a seguir, no tópico 3 desta manifestação.
2) discorre sobre o conceito de insumos e sua dimensão no creditamento da Cofins;
3) realiza o enquadramento dos itens que compõem o Anexo 2, agrupando-os a partir da
aplicação dentro de seu processo produtivo, da seguinte forma:
Ativo imobilizado produtivo – Total R$ 5.504,09.
Benfeitoras em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados na atividade da
empresa – Total R$ 96.089,99.
Base legal do crédito: Art. 3o, VII, da Lei n° 10.833/03.
Bens utilizados como insumo na produção Total R$ 0,00.
Base legal do crédito: Art. 3°, II, da Lei n° 10.833/03
Energia Elétrica consumida pelo estabelecimento da empresa Total R$ 0,00.
Base legal do crédito: Art. 3o, III, da Lei n° 10.833/03.
Locação de máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas
atividades da empresa Total R$ 52,93.
Base legal do crédito: Art. 3o, IV, da Lei n° 10.833/03.
Insumos, frete e armazenagem da produção destinada à exportação Total R$
184,27.
Base legal do crédito: Art. 3o, II, IX, da Lei n° 10.833/03.
Serviços de manutenção de máquinas e equipamentos do setor produtivo Total R$
7.578,76.
Base legal do crédito: Art. 3o, II, da Lei n° 10.833/03 e Solução de Divergência Cosit
35/2008.
Serviços utilizados como insumo na produção da empresa – Total R$ 88.550,18.
Base legal do crédito: Art. 3o, II, da Lei n° 10.833/03.
Outros insumos essenciais à atividade produtiva da empresa. Total R$ 710,19.
Base legal do crédito: Art. 3°, II, da Lei n° 10.833/03 e entendimento do CARF.
O processo foi baixado em diligência para a autoridade preparadora, com base:
nas notas fiscais, anexadas à manifestação de inconformidade, nos registros da
empresa, em suas instalações físicas e ainda na atividade por ela realizada,
identificar as notas fiscais que efetivamente geram crédito de PIS/Cofins,
elaborando demonstrativo com os valores que, porventura, venham a ser
reconhecidos.
A autoridade preparadora elaborou informação fiscal onde justifica, de forma
detalhada, a manutenção integral das glosas realizadas. A contribuinte apresentou
razões adicionais de defesa onde se destaca:
• 2.1) Do descumprimento do despacho da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) pela autoridade fiscal sob pena de violação ao art. 18 do Decreto
Federal n°.70.235/1972.
• rebate a Glosa MG5 – serviços não especificados e a Glosa MG2 – Energia Elétrica.
• 2.3) Obscuridade quanto aos créditos gozados.
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.029 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721028/2009-49

Sobreveio então o Acórdão da DRJ/JFA, negando provimento à manifestação de
inconformidade da Contribuinte, cuja ementa foi lavrada nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 16/05/2009
CRÉDITO PIS/PASEP OU COFINS.
Prevalece a glosa realizada pelo Fisco, quando, com base nos atos legais e normativos
que embasam o entendimento admitido pela RFB, não restou caracterizado o direito ao
crédito informado pela contribuinte.
Irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário a este Conselho,
reprisando os argumento expostos em sua manifestação de inconformidade quanto ao mérito.
Adicionalmente, apresenta as seguintes preliminares: i) nulidade pela ausência de motivos que
ensejaram a glosa; ii) nulidade pela ausência de identificação do valor do crédito objeto de glosa;
iii) nulidade do acórdão da DRJ por preterição do direito de defesa.
É o relatório.

Voto

Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora
O recurso é tempestivo, bem como os demais requisitos de admissibilidade
encontram-se devidamente preenchidos, nos moldes do Decreto 70.235/72, de modo que dele
tomo conhecimento.
Como se depreende do relato acima, a questão de mérito discutida nestes autos é
já amplamente conhecida pelos julgadores do CARF. Trata-se do conceito de insumo para fins
de apropriação de crédito da Contribuição ao PIS e da COFINS na sistemática da não
cumulatividade (artigo 3o, inciso II das Leis n. 10.833/2003 e 10.637/2002)
Tanto a autoridade fiscal quanto a decisão recorrida aplicaram o entendimento das
Instruções Normativas SRF n. 247/2002 e n. 404/2004, no sentido de restringir o direito crédito
apenas às situações relacionadas nos referidos atos normativos infralegais.
Todavia, a necessidade de afastamento das referidas instruções normativas foi
definitivamente resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.221.170, sob julgamento
no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), que estabeleceu o
conceito de insumo tomando como parâmetro os critérios da essencialidade e/ou relevância. A
ementa do julgado foi lavrada nos seguintes termos:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.029 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721028/2009-49

404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
O voto da Ministra Regina Helena Costa destacou o que o E. Tribunal Superior
considerou pelos conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, sendo que tal
entendimento deve ser seguido por este Colegiado, de acordo com previsão regimental (artigo
62, §2o do RICARF):
Essencialidade – considera-se o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância - considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação
do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva
(v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na
agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual EPI),
distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
A seu turno, a Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota Técnica no
63/2018, dispensando os procuradores de recorrerem quanto ao tema. Nessa oportunidade, o
Órgão conceituou os mesmo critérios de essencialidade e relevância. Destaco os seguintes
trechos de seu texto:
"(...) os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da Ministra
Regina Helena Costa, de maneira que se entende como critério da essencialidade aquele
que “diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou
serviço”, a)”constituindo elemento essencial e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço” ou “b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”.
Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva” b) seja
“por imposição legal.”
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.029 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721028/2009-49

Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Considerando que as análises efetuadas até o presente momento nesse processo
não consideram os citados critérios de essencialidade e relevância dos itens no processo
produtivo da Recorrente (lembrando que diligência requerida pela DRJ não teve esse escopo),
entendo que a situação fática deve ser aclarada pela unidade de origem, considerando a nova
interpretação determinada pelo STJ acerca do conceito de insumo para fins de creditamento da
Contribuição ao PIS e COFINS.
Por tudo quanto exposto, no intuito de analisar a validade dos atos administrativos
e das informações indicadas pela Recorrente, entendo - com base no artigo 18, §3o do Decreto
70.235/72 - necessária a conversão do julgamento em diligência para esclarecimento da
controvérsia atinente aos créditos da Contribuição ao PIS e da COFINS. Assim, deve a
autoridade fiscal de origem:
1. Intimar a Recorrente a apresentar laudo técnico com a demonstração detalhada
da utilização de cada um dos bens e serviços entendidos como insumos no processo produtivo
desenvolvido pela empresa (inclusive com relação às notas fiscais que não possuem a
discriminação completa dos serviços prestados), nos termos do REsp no 1.221.170/PR. Nesse
item, a Recorrente deverá justificar porque considera que cada um dos bens ou serviços são
essenciais ou relevantes ao seu processo produtivo, em conformidade com os critérios
delimitados no Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR;
2. Elaborar Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas
nos itens acima (inclusive com relação às notas fiscais que não possuem a discriminação
completa dos serviços prestados, efetuando cruzamento com a escrituração das notas pela
empresa), manifestando-se sobre dos fatos e fundamentos apresentados pela Recorrente,
inclusive sobre o enquadramento de cada bem e serviço no conceito de insumo delimitado no
Parecer Normativo Cosit no05/2018 e Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp
no 1.221.170/PR, de aplicação obrigatória no âmbito da RFB (Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF). Tal Relatório Conclusivo deve abranger todos os Motivos
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.029 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721028/2009-49

de Glosas (MG1 a MG12) delineados pela autoridade fiscal na diligência anteriormente efetuada
neste processo, na medida em que a discussão sobre o conceito de insumo perpasse cada um
desses motivos de glosa;
Antes do retorno do processo a este CARF a Recorrente deve ser intimada para, se
for de seu interesse, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias quanto aos documentos e
informações apresentados.
É a resolução.
(assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital